Tribunal: STF
Processo: ARE 1469910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 62):



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. 



    Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. 



    Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; e 225, § 3º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que há necessidade da tripla responsabilização pela conduta lesiva ao meio ambiente e ela se dá na ambiência penal, civil e administrativa.



    Argumenta-se que o aresto recorrido, ao deixar de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos ambientais intercorrentes, violam o artigo 225 da Constituição Federal no que se refere ao Princípio da Reparação Integral (eDOC 33, p. 12).



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso, quanto à matéria alcançada pelo tema 660 da repercussão geral, “nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015” (eDOC 49, p. 2), e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 19):



    “A prova pericial produzida nos autos, Eventos 191 e 192 (quesitos complementares no Evento 217 e retificação quanto à localização do imóvel no Evento 247), conta com extenso material informativo a respeito da região, além detalhada caracterização individual do imóvel. O trabalho, realizado por engenheiros, biólogos, geólogo e química, todos qualificados no documento LAUDO1 do Evento 191, apresenta detalhadamente as características da Praia da Galheta nos mais diversos aspectos de interesse da lide. Em muito, a parte geral do trabalho é comum às diversas ações civis pública semelhantes propostas pelo MPF na região. Para o que interessa especificamente a esta ação, traz a individualização do imóvel objeto da controvérsia, com identificação por imagens e vídeos da visita realizada pela equipe de peritos (Evento 192). Nos documentos LAUDO5 e LAUDO6 do Evento 191, estão as respostas aos quesitos. Transcrevo as conclusões que seguem, que bem ilustram o quadro:



    (...)



    Não à qualquer mácula na prova pericial ou insuficiência a recomendar novos esclarecimentos. Está-se lidando com situação de ocupação ilegal que se arrasta há anos. As diversas iniciativas de conciliação promovidas se mostraram frustradas. Esta ação, especificamente, tramita desde setembro de 2012, perpetuando-se, a despeito da ação judicial, a ação lesiva ao meio ambiente. 



    Em que pese a ilegalidade flagrada, compartilho o entendimento do Juízo no sentido de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação, adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes. Suficientemente gravosa à parte ré as medidas de demolição e restauração da ambiente local, além das sanções devidas nas demais esferas de tutela ambiental. Não há falar, nessa medida, em incentivo ao comportamento lesivo ao meio ambiente. É como tem decido essa Turma:



    (...)



    São as razões que me levam a desprover os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária.”



    Como se depreende desses fundamentos e de outros que constam do voto condutor do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 888.055-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2015). 



    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 869.954-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2015). 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



     Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente